Tribunal: TJDFT
Processo: 0741026-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0741026-91.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MATABOI ALIMENTOS LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por PRIMA FOODS S.A. (nova denominação de MATABOI ALIMENTOS LTDA) contra decisão proferida pela MM. Juíza de Direito Substituta da 2a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, Dra. Bruna Ota Mussolini, que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução fiscal opostos em face do DISTRITO FEDERAL, formulado pela executada com vistas à suspensão do trâmite da execução fiscal n. 0802077-89.2024.8.07.0016, e determinou a suspensão do trâmite dos próprios embargos à execução para aguardar “o deslinde da questão acerca da garantia integral da execução nos autos da ação de execução fiscal correlata”, tendo fixado o prazo de 15 (quinze) dias para aceite ou recusa da garantia ofertada nos autos da execução fiscal, sob “pena de indeferimento da inicial e rejeição liminar dos embargos à execução”. Em suas razões recursais (ID 76572944), a executada embargante sustenta a validade da apólice de seguro ofertada em garantia ao débito fiscal exequendo, pois observados os requisitos legais. Ao apontar o art. 9o, §7o, da Lei de Execução Fiscal – LEF, Lei n. 6.830/80, que veda expressamente a liquidação antecipada de garantias ofertadas em juízo, a agravante questiona a recusa do seguro garantia pelo Distrito Federal, o qual teria formulado exigência ilegal de cláusulas que permitam a liquidação antecipada do referido seguro. Alega que a r. decisão agravada é contraditória e obscura, pois, a par de suspender os embargos à execução a fim de pospor o juízo de admissibilidade de sua inicial para após a definição da garantia do juízo nos autos da execução, impõe prazo peremptório para solver referida questão sob pena de indeferimento da inicial dos embargos à execução, o que não seria possível diante da pendência de deliberação sobre a aceitação/recusa da garantia nos autos da execução fiscal, sob pena de comprometer o exercício do contraditório e da ampla defesa. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso até o julgamento final do agravo de instrumento. No mérito, roga pela reforma em definitivo da r. decisão agravada para que o trâmite dos embargos à execução fiscal seja suspenso até que haja resolução da questão controversa nos autos da Execução Fiscal no 0802077-89.2024.8.07.0016 (apresentação de seguro garantia em conformidade com a lei no 14.689/2023). Preparo recolhido (ID 76579431). É o breve relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil outorga ao Relator o poder de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando houver risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, e desde que demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Como relatado, a executada PRIMA FOODS S.A. (nova denominação de MATABOI ALIMENTOS LTDA) se insurge contra decisão que, além de indeferir a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução fiscal opostos em face do DISTRITO FEDERAL – que visava a suspensão do trâmite da execução fiscal n. 0802077-89.2024.8.07.0016 –, determinou a suspensão do trâmite dos próprios embargos à execução para aguardar “o deslinde da questão acerca da garantia integral da execução nos autos da ação de execução fiscal correlata”, tendo, contudo, fixado o prazo de 15 (quinze) dias para a definição do aceite ou recusa da garantia ofertada, a ser resolvida nos autos da execução fiscal, sob “pena de indeferimento da inicial e rejeição liminar dos embargos à execução”. A executada embargante requer que o trâmite dos embargos à execução fiscal permaneça suspenso até que seja resolvida a questão controversa sobre a aceitação do seguro garantia, que é objeto de apreciação nos autos da Execução Fiscal no 0802077-89.2024.8.07.0016. Vindica liminarmente seja atribuído efeito suspensivo ao recurso para sobrestar os efeitos da decisão agravada até o julgamento final do agravo de instrumento. Em juízo de cognição sumária, não vislumbro presentes os elementos cumulativos do art. 995, parágrafo único, do CPC, senão vejamos. Oportuno se faz reproduzir os termos da r. decisão agravada, in verbis: “1. Trata-se de ação de embargos à execução fiscal ajuizada por PRIMA FOODS S.A. em desfavor do DISTRITO FEDERAL, partes qualificadas nos autos. 2. A parte executada, ora embargante, noticia a apresentação de apólice de seguro garantia nos autos da ação de execução fiscal referência (PJe 0802077-89.2024.8.07.0016). 3. A parte exequente, ora embargada, foi intimada para ciência e manifestação, oportunidade em que rejeitou o título por conter vícios. 4. A embargante, em síntese, alega e requer o seguinte (ID 225902300): a) preliminarmente, sustenta que se enquadra no regime especial simplificado previsto no artigo 320-D do Decreto n.o 18.955 de 22 de dezembro de 1997, que regulamenta o ICMS no Distrito Federal, ao qual aderiu em 26 de março de 2014, sendo indevidas as cobranças do Fisco pelo regime de apuração antecipada, bem como as multas por descumprimento de obrigação acessória; b) subsidiariamente, o reconhecimento da inconstitucionalidade da tributação diferenciada nas aquisições interestaduais, em respeito ao pacto federativo; c) em caso de não acolhimento dos pedidos anteriores, o afastamento do fato gerador presumido a maior em favor daquele vinculado ao fato gerador ocorrido, com consequente abatimento proporcional dos valores recolhidos ao Fisco. 5. Ao final, pugna pelo deferimento do pedido de suspensão da tramitação da ação de execução fiscal. É o relato do necessário. Decido. 6. A embargante formula pedido para que seja atribuído efeito suspensivo à ação de execução fiscal referência (PJe 0802077-89.2024.8.07.0016 ). 7. Importante consignar que não se pode confundir suspensão da exigibilidade do crédito tributário (CTN, art. 151) com suspensão da tramitação da ação de execução fiscal, posto que diversos seus requisitos. 8. Com efeito, é possível a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução fiscal para a suspensão da tramitação da ação de execução fiscal, SEM a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nas seguintes hipóteses: a) verificados os requisitos para concessão da tutela provisória; e, b) desde que a execução fiscal já esteja garantida por outras garantias suficientes e diversas daquelas elencadas no rol taxativo do artigo 151, do Código Tributário Nacional (CTN)(CPC, art. 919, § 1o). 9. Certo que a garantia integral do crédito fiscal é pressuposto de admissibilidade dos embargos à execução fiscal (LEF, art. 16, § 1o). 12. In casu, a parte embargante ofereceu apólice de "seguro garantia" na ação de execução fiscal correlata a fim de oportunizar a oposição destes embargos à execução. 13. Contudo, a parte embargada manifestou-se pela rejeição do título ofertado. 14. Desta forma, o certo é que até a presente data a ação de execução fiscal não está garantida; e, portanto, não estão presentes, neste momento, os requisitos legais para atribuição de efeito suspensivo a estes embargos à execução fiscal. 15. Importante ainda consignar que a garantia ofertada pela parte embargante (apólice de seguro garantia) não possibilita a suspensão da exigibilidade do crédito tributário (Súmulas STJ 112 e Tema STJ 378). 16. Indefiro, por ora, o pedido de efeito suspensivo pleiteado pela parte embargante em caráter liminar (ID 225902300 - Pág. 36, item 5.4). 17. No entanto, caso a parte exequente aceite o título ofertado como garantia à execução, esta decisão poderá ser revista. 18. Por economia processual, determino a suspensão destes embargos à execução fiscal. 19. Aguarde-se o deslinde da questão acerca da garantia integral da execução nos autos da ação de execução fiscal correlata. 20. Caso o Distrito Federal aceite a garantia ofertada naqueles autos, ou mesmo, recusada e não substituída por outra garantia integral idônea, venham os autos conclusos para análise da petição inicial. 21. Prazo: 15 (quinze) dias, pena de indeferimento da inicial e rejeição liminar dos embargos à execução (LEF, art. 1o e CPC, art. 321 c/c art. 918, II).” De uma leitura do decisum embargado, denotar-se-ia que o comando judicial para suspender os embargos à execução – a fim de pospor o juízo de admissibilidade de sua inicial para após a definição da garantia do juízo nos autos da execução – esbarra no apertado prazo quinzenal fixado para solver referida questão nos autos da execução sob a advertência de indeferimento da inicial dos embargos à execução. De fato, o exíguo prazo para deliberação sobre a validade da garantia nos autos da execução fiscal, como condição para prosseguimento dos embargos à execução, apresentar-se-ia como circunstância tendente a comprometer in concretum o exercício do contraditório e da ampla defesa. Deveras, consoante disposto no art. 16, §1o, da Lei n. 6.830/80, a garantia do juízo é requisito processual para o processamento dos embargos do executado. Assim, sua aceitação ou recusa é requisito de admissibilidade dos embargos à execução. Por sua vez, o prazo de quinze dias não coadunar-se-ia com o prazo de até um ano de suspensão do processo previsto para o aguardo do julgamento em outra ação, consoante se confere do teor do art. 313, V, “a”, § 4o, do CPC, verbis: “Art. 313. Suspende-se o processo: [...] V - quando a sentença de mérito: a) depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente; [...] § 4o O prazo de suspensão do processo nunca poderá exceder 1 (um) ano nas hipóteses do inciso V e 6 (seis) meses naquela prevista no inciso II.” No entanto, desabonando a plausibilidade do direito vindicado, sobressai in casu que, ofertada nos autos da execução fiscal - na afastada data de 03/12/2024 (ID 219635549 do processo n. 0802077-89.2024.8.07.0016) - a apólice do seguro garantia não contém “previsão de obrigação de seguradora efetuar em juízo, o depósito em dinheiro do valor segurado, caso o devedor não o faça, nas hipóteses em que não seja atribuído efeito suspensivo aos embargos do executado ou quando a apelação não seja recebida com efeito suspensivo, independentemente de trânsito em julgado da decisão dos embargos ou de outra ação em que se discuta o débito; comprovação de registro da apólice na Superintendência de Seguros Privados; certidão de regularidade da empresa seguradora perante a Superintendência de Seguros Privados”, de modo a não atender requisitos que condicionam a aceitação do seguro-garantia estabelecidos na Portaria n. 378/2019 – PGDF, no seguinte teor: “Art. 8o A aceitação do seguro-garantia de que trata o art. 6o, prestado por seguradora idônea e devidamente autorizada a funcionar no Brasil, nos termos da legislação aplicável, fica condicionada à observância dos seguintes requisitos, que deverão estar expressos nas cláusulas da respectiva apólice: [...] VIII - estabelecimento de obrigação para a empresa seguradora efetuar, em juízo, o depósito em dinheiro do valor segurado, caso o devedor não o faça, nas hipóteses em que não seja atribuído efeito suspensivo aos embargos do executado ou quando a apelação não seja recebida com efeito suspensivo, independentemente de trânsito em julgado da decisão dos embargos ou de outra ação em que se discuta o débito; [...] Art. 9o Por ocasião do oferecimento da garantia, o tomador deve apresentar a seguinte documentação: [...] III - comprovação de registro da apólice na Superintendência de Seguros Privados; IV - certidão de regularidade da empresa seguradora perante a Superintendência de Seguros Privados. [...]” Assim, sem regularizar a garantia do juízo ofertada nos autos da execução fiscal há mais de nove meses, revela-se bem ponderado o prazo quinzenal ora fixado pelo julgador de origem para “o deslinde da questão acerca da garantia integral da execução nos autos da ação de execução fiscal correlata”. No mais, contrário à argumentação recursal, impõe elucidar que inobstante admitido, nos termos do art. 7o, inc. II, da Lei n. 6.830/80 (Lei de Execução Fiscal – LEF), como garantia idônea para obstar atos constritivos tendentes à satisfação da dívida fiscal exequenda, certo é que o seguro garantia não basta por si só para legitimar a suspensão de exigibilidade do crédito tributário. Com efeito, embora constitua requisito processual para o processamento dos embargos do executado (art. 16, §1o, da Lei n. 6.830/80), a garantia do juízo não confere automática suspensão da execução fiscal. Isto é, a aceitação do seguro garantia pelo fisco não é suficiente para propiciar o efeito suspensivo aos embargos do contribuinte executado. Conforme dita o art. 919, §1o, do CPC, a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução deve observância não apenas à garantia do juízo, mas também reclama a presença dos requisitos da tutela provisória (art. 300 do CPC), a conferir, verbis: “Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo. § 1o O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes. [...]” Portanto, ainda quando cumprido o requisito de garantia do juízo, e mesmo sendo esta aceita pelo ente público exequente, imprescindível se faz a análise dos demais requisitos, dispostos no art. 300 do CPC, para a atribuição do efeito suspensivo aos embargos à execução opostos pelo contribuinte executado. Nessa esteira, buscando não onerar duplamente o contribuinte, a previsão do art. 9o, §7o, da LEF, que veda a liquidação antecipada do seguro garantia, tem razão de ser exatamente no fato de sua oferta em juízo não suspender a exigibilidade do crédito tributário. Dito isso, a obrigação da “seguradora efetuar, em juízo, o depósito em dinheiro do valor segurado, caso o devedor não o faça, nas hipóteses em que não seja atribuído efeito suspensivo aos embargos do executado”, de previsão impositiva na apólice, como condição da aceitação do seguro-garantia, se limita a resguardar a efetividade do específico procedimento da execução fiscal, sem consubstanciar, a toda evidência, liquidação antecipada do seguro garantia. Por conseguinte, sem prejuízo de melhor análise da matéria quando do julgamento meritório, não se constata, ao menos nesse primeiro momento, fundamento fático ou jurídico apto a infirmar a decisão agravada, impondo-se reconhecer ausentes os requisitos cumulativos autorizadores da atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Com essas considerações, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhes, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). P.I. Brasília/DF, 28 de setembro de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator